Tribunal: TJDFT
Processo: 0700066-25.2026.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700066-25.2026.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL - GDF AGRAVADO: MARLI MOREIRA DOS SANTOS DIAS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que deferiu tutela de urgência para assegurar atendimento médico aos autores/agravados pelo Serviço Médico da PMDF, em razão de pleito de inclusão de genitores de militar como beneficiários do sistema de saúde da Corporação. O Distrito Federal alega, em síntese, ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, afirmando que os genitores não preencheriam os critérios objetivos previstos na Portaria PMDF no 924/2014, especialmente quanto ao requisito de renda para fins de comprovação da dependência econômica exigida por Lei. O agravante acrescentou que “os próprios documentos trazidos pela parte autora informam que o genitor percebe R$ 1.626,08 e a genitora R$ 1.518,00, valores superiores ao piso objetivo traçado pela Portaria, de modo que não se amolda aos parâmetros que regem o ingresso como dependente para fins de assistência à saúde”. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c os arts. 300 e 1.019, I, todos do CPC, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso exige demonstração cumulativa de probabilidade de provimento do recurso, e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A controvérsia principal relativa ao agravo interposto reside nos critérios utilizados para a concessão ou negativa de inclusão de genitores como dependentes no sistema de saúde militar. A Administração Pública, com base nos critérios da Portaria PMDF no 924/2014, limitou o reconhecimento da dependência econômica à comprovação de renda de até 01 salário-mínimo, sendo que, em caso de genitores casados, o critério deve ser atendido cumulativa por ambos. Contudo, à luz do entendimento jurisdicional do e. TJDFT, a Portaria PMDF no 924/2014 não se presta como fundamento idôneo único e suficiente para negar, automaticamente, a inclusão de genitores, se houver dependência econômica, nos termos da Lei no 10.486/2002, conforme segue: “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA, PSICOLÓGICA E SOCIAL. GENITOR DE POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PERCEPÇÃO DE APOSENTARIA SUPERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. APLICABILIDADE DO ART. 34, inciso II, DA LEI No 10.486/02. PORTARIA No 924/2014. INAPLICABILIDADE. 1. O recebimento de aposentadoria superior a um salário mínimo não afasta, por si só, o direito de o genitor do policial militar do Distrito Federal ser considerado dependente para fins de assistência médico-hospitalar, odontológica, psicológica e social. 2. A regra disposta no art. 34, da Lei no 10.486/02, prepondera sobre o disposto no art. 50, da Lei no 7.289/84, por se tratar de lei nova que revoga lei anterior, bem como de lei especial que prevalece sobre o comando genérico. 3. Os critérios para a inclusão de dependente estão estabelecidos em lei. Portanto, não é possível que Portaria posterior venha estabelecer novos critérios que restrinjam o benefício. 4. Apelo não provido. Sentença mantida”. (Acórdão 970089, 20150110896567APC, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/09/2016, publicado no DJe: 13/10/2016.) Grifo meu. Assim, em juízo de cognição sumária (típico desta fase processual), não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso, pois o fundamento central do agravante (aplicabilidade dos requisitos da Portaria 924/2014 como único critério para aferição da dependência econômica) encontra óbice direto em precedente específico do Tribunal a esse respeito. Cabe salientar, ainda, os termos do Parecer Jurídico SEI-GDF n.o 677/2017/2017 - PGDF/GAB/PRCON, elaborado para fins consultivos acerca do entendimento da OGDF acerca da aplicabilidade das normas estatutárias relativas aos dependentes em confronto com os termos da Lei 10.486/2002, no qual lê-se: “II.II - A INCLUSÃO DOS GENITORES DO MILITAR NO SISTEMA DE SAÚDE DO CBMDF 13. A segunda dúvida diz com a inclusão dos pais no sistema de saúde do CBMDF. Procura-se saber se a interpretação dada pelo Parecer 821/2010-PROPES/PGDF ao art. 34, II, da Lei 10.486/2002, permanece válida. (...) 15. Pois bem. O Parecer 821/2010-PROPES/PGDF registrou que a expressão “reconhecidos pela Corporação”, contida no art. 34, II, da Lei 10.486/2002, significa a possibilidade de a Administração reconhecer, em sede administrativa, a dependência econômica dos pais para com o filho militar, não se exigindo a propositura de ação declaratória. É suficiente o aceite da Corporação, “desde que cumpridos os requisitos previstos na legislação de regência”. 16. Correta essa inteligência, eis que, de fato, a Lei 10.486/2002 (art. 34, II) exigiu apenas o vínculo de dependência econômica, não sendo necessária a comprovação de outros requisitos (p.ex., convivência sobre o mesmo teto ou ausência de percepção de remuneração). 17. Cabe enfatizar que a jurisprudência do TJDF preconiza idêntico modo de pensar, como se percebe dos seguintes excertos do voto condutor da APC 2015.01.1.089656-7, da lavra do Des. Arnoldo Camanho. (...) 18. Dentro de tais quadrantes, em resposta à segunda dúvida do CBMDF, afirma-se que, para a inclusão dos genitores do militar no sistema de saúde do CBMDF, exige-se, nos termos do art. 34, II, da Lei 10.486/2002, exclusivamente a comprovação da dependência econômica”. Parecer Jurídico SEI-GDF n.o 677/2017/2017 - PGDF/GAB/PRCON. Grifo meu. Portanto, ao menos neste exame em sede de cognição sumária, não há elementos para acolhimento liminar da tese recursal formulada pelo DF no sentido de que o critério objetivo de renda previsto em Portaria (legislação infralegal) deva prevalecer sobre a previsão expressa em Lei, especialmente no presente caso, no qual os agravados notoriamente possuem baixa renda e residem com a filha. Quanto ao perigo de dano, observa-se que o agravante invoca genericamente potenciais impactos administrativos e orçamentários decorrentes da ampliação do atendimento no sistema de saúde militar. Todavia, em análise compatível com a tutela de urgência recursal, não se constata, nos elementos apresentados, risco concreto e atual apto a justificar a suspensão imediata da medida, notadamente porque a decisão recorrida determinou a viabilização do atendimento “havendo necessidade”, sem sinalizar irreversibilidade financeira imediata de grande monta. Ademais, em demandas envolvendo assistência à saúde, é pacífico que deve prevalecer, em regra, a preservação do bem jurídico da integridade física, sobretudo quando a controvérsia jurídica demanda maior aprofundamento probatório. Em vista do exposto, ausentes os requisitos legais para a concessão da tutela recursal pretendida (art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, I, CPC), INDEFIRO o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Determino à Secretaria que proceda à retificação do polo passivo da ação para constar os dados de todos os três agravados. Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões, nos termos da legislação aplicável. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2026. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora